Tribunal: TJDFT
Processo: 0740079-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740079-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENETON PAULO GONZAGA DE SOUZA APELADO: ICATU SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Weneton Paulo Gonzaga de Souza em face da r. sentença (ID 30163631) que, na Ação de Conhecimento proposta em desfavor de Icatu Seguros S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para determinar o restabelecimento do contrato de seguro de vida firmado entre as partes. A Apelada, Icatu Seguros S/A, por meio da petição de ID 33050046, informa haver recebido do Autor/Apelante notificação extrajudicial, exigindo o reestabelecimento do seguro. Todavia, no documento, o Apelante sustenta que a cobrança dos boletos referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2021 seria indevida, pois o seguro se encontrava cancelado no referido período, não havendo falar em inadimplência (ID 33050048). Segundo a Apelada, o entendimento do Autor contraria a determinação judicial que concedeu a antecipação da tutela recursal (ID 30163585). Em que pese a determinação de restabelecimento imediato da cobertura securitária, o douto Julgador indicou que a emissão dos boletos deveria considerar o valor a ser pago ao Autor a título de "Diária por Incapacidade Temporária", questão que perpassa, necessariamente, pela análise do mérito recursal. Assim, nada a prover no momento. Aguarde-se o início da Sessão de Julgamento já designada (ID 33048534). Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator